Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta ao recurso, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio.
IV. Recurso conhecido e desprovido.